Tribunal: TJES
Processo: 5009421-97.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009421-97.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HUMBERTO ROCHA DA CUNHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que a condenou à repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da manutenção de cobranças indevidas após solicitação de cancelamento de serviço não prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de serviço não prestado, após pedido de cancelamento, configura falha na prestação do serviço e enseja a repetição do indébito e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracterizada a relação de consumo, aplica-se o CDC, com inversão do ônus da prova.
4. A cobrança de valores sem a efetiva prestação do serviço caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a devolução dos valores pagos indevidamente (CDC, art. 14).
5. O dano moral foi corretamente reconhecido in re ipsa, diante da frustração do consumidor e do descaso da empresa em resolver o problema, mesmo após tentativas do autor de solucionar administrativamente a questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"A cobrança indevida de serviço não prestado, mesmo após solicitação de cancelamento, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a repetição do indébito e a indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP; Apelação Cível 1000492-62.2020.8.26.0005; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2021; Data de Registro: 26/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009421-97.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDA: HUMBERTO ROCHA DA CUNHA

SENTENÇA: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que a condenou à repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da manutenção de cobranças indevidas após solicitação de cancelamento de serviço não prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de serviço não prestado, após pedido de cancelamento, configura falha na prestação do serviço e enseja a repetição do indébito e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracterizada a relação de consumo, aplica-se o CDC, com inversão do ônus da prova.
4. A cobrança de valores sem a efetiva prestação do serviço caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a devolução dos valores pagos indevidamente (CDC, art. 14).
5. O dano moral foi corretamente reconhecido in re ipsa, diante da frustração do consumidor e do descaso da empresa em resolver o problema, mesmo após tentativas do autor de solucionar administrativamente a questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"A cobrança indevida de serviço não prestado, mesmo após solicitação de cancelamento, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a repetição do indébito e a indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP; Apelação Cível 1000492-62.2020.8.26.0005; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2021; Data de Registro: 26/05/2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
HUMBERTO ROCHA DA CUNHA
, qualificado nos autos, ingressou com a presente ação indenizatória em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
objetivando repetição do indébito e indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço da ré. Aduz a parte autora que é cliente da requerida, por meio do plano de internet fixa e linha telefônica móvel. Todavia, no dia 12/04/2024, solicitou a transferência de endereço. Ocorre que a visita técnica não foi realizada, e diante da urgência do serviço, por utilizá-lo para suas atividades laborais, solicitou o cancelamento do serviço de internet fixa, mas nas faturas seguintes, continuaram as cobranças pelo valor antigo, e apesar das inúmeras tentativas de tratativa, não obteve êxito.

Em contestação (ID 12325559), a ré afirma que o pedido de cancelamento se deu no dia 19/06/2024, e que, apesar das alegações do autor, de desconhecimento dos débitos, os pagamentos das faturas foram realizados regularmente, o que demonstra a continuidade do serviço prestado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 12325567):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 471,12 (quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12325570), reforçando a ausência de falha na prestação dos serviços. Ainda, alega nexo causal não comprovado. Outrossim, sustenta inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 12325573).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 12325570, pág. 18/19.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Antes de mais nada, verifica-se que, na fase recursal, a empresa requerida apresenta novas telas sistêmicas (ID 12325570, pág. 04/06), contudo trata-se de nítida inovação recursal, não podendo, então, ser apreciados por esta Turma Recursal, mormente, por não ter o recorrente demonstrado a impossibilidade de juntada em momento anterior.

Ademais, no que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, a sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:
.

Considerando a natureza jurídica da relação contratual existente entre as partes, típica relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Assim, por força do art. 6º do CDC, foi determinada a inversão do ônus da prova.

(...)

Compulsando os autos, verifico que o autor comprovou, por meio de documentos anexados em IDs 46925803, 46925804 e 46925805, que houve a cobrança de valores acima do serviço contratado, conforme alegado em inicial.

Além disso, a parte autora colacionou, em ID 46925806, histórico de protocolos e ligações, comprovando a tentativa de uma tratativa junto à ré.

Ademais, verifica-se que o autor se encontra adimplente com o pagamento das faturas.

Desta forma, caberia à ré comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II, do CPC), nos termos do que fora contratado, o que não ocorreu no caso em tela, haja vista que colacionou “
print”
de telas sistêmicas, a qual não serve como prova, por se tratar de documento unilateral,
sem respaldo em outras provas
.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente. As trocas de mensagens e protocolos juntados pela parte autora e não impugnadas pela requerida (IDs 12325549) dão conta que a empresa de telefonia não logrou êxito na instalação do plano ofertado à consumidora (transferência de endereço), porém, mesmo assim, o autor foi alvo de cobrança (ID 9681288).

Portanto, por qualquer ângulo que examine a demanda, não há como afastar a falha na prestação dos serviços.

Embora este juízo entenda que a mera cobrança não configura, por si só, dano moral, a análise do conjunto probatório revela que a demora excessiva no atendimento ao protocolo do consumidor caracteriza uma falha na prestação do serviço. O pedido de transferência, realizado em 12/04/2024, não foi atendido pela parte requerida, levando o autor a cancelar o plano em 19/06/2024. Durante esse período, o serviço contratado não pôde ser usufruído, pois o técnico não realizou a mudança de endereço conforme solicitado, inexistindo comprovação de sua efetivação nos autos.

No que tange ao dano moral, é certo que ele pode ser reconhecido in re ipsa, ou seja, decorre das próprias circunstâncias fáticas que evidenciem sua ocorrência, considerando a natureza ordinária dos fatos. No entanto, a presunção sobre sua existência, que justifica a reparação, não se confunde com a ausência absoluta de dano, esta última, a meu ver, não sendo suficiente para fundamentar uma condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA E INTERNET AO NOVO ENDEREÇO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA NOS AUTOS, MERCÊ DA AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA, SOPESANDO A NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA INVOCADO.
(...) COMPROVAÇÃO SUFICIENTE E EFETIVA DE AFETAÇÃO À ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA AUTORA, RESPALDADA PELA INCIDÊNCIA DAS MÁXIMAS DA EXPERIÊNCIA SUBMINISTRADAS PELO QUE ORDINARIAMENTE ACONTECE, EM CENÁRIO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 375 DO CPC. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU NO MONTANTE DE R$ 7.500,00, AQUI MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM MODERAÇÃO, EM PLENA SINTONIA COM O DUPLO ESCOPO, COMPENSATÓRIO/PUNITIVO DA REPARAÇÃO A TAL TÍTULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O APELO DA AUTORA.

(TJSP; Apelação Cível 1000492-62.2020.8.26.0005; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2021; Data de Registro: 26/05/2021)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)